Tribunal: TJBA
Processo: 0505516-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505516-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO, EDUARDO SILVA LEMOS, ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: EDCLEI OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO
APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AUTOR/APELANTE QUE DESISTIU DA DEMANDA, APÓS A ANGULARIZAÇÃO E DEFESA DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 90 DO CPC.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
DA PARTE QUE REQUEREU A DESISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação de busca e apreensão e, em atenção ao princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Discute-se no recurso a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a desistência da ação de busca e apreensão, após a citação e manifestação da parte ré, desonera o autor do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A desistência da ação após a citação da parte ré e apresentação da defesa acarreta a responsabilização do autor pelo pagamento das despesas e dos honorários advocatícios de sucumbência.
O art. 90 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça da Bahia possuem entendimento consolidado de que a desistência da ação após a angularização da relação processual, ainda que tácita, gera o dever do autor de arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do esforço do procurador da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A desistência da ação após a citação e manifestação da parte adversa implica na responsabilidade do autor pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com o art. 90 do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 90 e 485, VIII, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1943130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 09/10/2023. TJBA, Apelação nº 0035197-18.2011.8.05.0001 e Apelação nº 0001867-85.2011.8.05.0112.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0505516-67.2016.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e Apelada

EDCLEI OLIVEIRA SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO A
APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA